Tribunal: TJSP
Processo: 2185537-69.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CORREÇÃO DE VALOR PARA 15 MESES. APLICABILIDADE DA DEFINIÇÃO CONSTANTE DO V. ACÓRDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE APELAÇÃO. VALOR QUE DEVE CORRESPONDER A 14 MESES E 19 DIAS "PRO RATA" DO 15o MÊS. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA EM PARTE.

Agravo de instrumento provido parcialmente.